Tribunal: TJMT
Processo: 1006049-16.2021.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006049-16.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE BEIJAMIM TIAGO - CPF: 293.106.521-87 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006049-16.2021.8.11.0004

Apelação nº 1006049-16.2021.8.11.0004

Apelante
:

JOSE BEIJAMIM TIAGO

Apelada:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO / AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 5 ANOS - ART. 27, DO CDC - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto (STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006049-16.2021.8.11.0004

Apelação nº 1006049-16.2021.8.11.0004

Apelante
:

JOSE BEIJAMIM TIAGO

Apelada:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
JOSE BEIJAMIM TIAGO.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento / Ausência de Efetivo Proveito c.c. Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
JOSE BEIJAMIM TIAGO
em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação, em razão de ter reconhecido a ocorrência de prescrição e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão de ser beneficiária da assistência judiciária.

Apelação
(Id 120905170):
Sustenta, em síntese, que deve ser afastado o reconhecimento da prescrição, ao argumento de que o prazo prescricional a ser aplicado na espécie é o quinquenal, previsto no artigo 27 do CDC, bem como que o termo inicial para contagem do prazo prescricional deve ser a data da ciência do dano causado, o que alega que, no caso, se deu com a emissão do extrato do INSS.

Pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 120905173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006049-16.2021.8.11.0004

Apelação nº 1006049-16.2021.8.11.0004

Apelante
:

JOSE BEIJAMIM TIAGO

Apelada:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
JOSE BEIJAMIM TIAGO.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento / Ausência de Efetivo Proveito c.c. Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
JOSE BEIJAMIM TIAGO
em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação, em razão de ter reconhecido a ocorrência de prescrição e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão de ser beneficiária da assistência judiciária.

O autor é aposentado por idade pelo INSS, recebe benefício previdenciário nº 1327310748 e ajuizou a ação para ser ressarcido de descontos realizados pelo banco requerido em sua folha de pagamento, referentes a contrato de empréstimo consignado supostamente não contratado, nº 542168130, no valor de R$1.584,78, a ser quitado em 72 prestações mensais de R$44,77. Afirma que o contrato está encerrado e que todas as parcelas foram descontadas.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença para afastar a prescrição.

Nos casos relacionados à restituição de valores pagos indevidamente, em razão de contrato bancário, o prazo prescricional é de cinco anos, conforme artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, com início da contagem a partir do último desconto, como se lê:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

A propósito, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes
.

2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt no REsp 1799042/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC
.
TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE
. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)

2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que,
para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora
. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Corte:

“APELAÇÔES CÍVEIS – ACAO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRESTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC
– PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA –AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENCA REFORMADA EM PARTE – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO PREJUDICADO.

Analisando-se o caso concreto, observa-se que, segundo consta nos autos, os descontos do contrato em questão iniciaram-se em 2011 e finalizaram em 2015, tendo sido a ação proposta em 27 de junho de 2019, ou seja, antes do decurso do prazo de cinco (5) anos de que trata o art. 27 do CDC.
(...)” (TJMT, AP 1000388-92.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – AÇÃO AJUIZADA SEIS ANOS DEPOIS DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019). 2. “O
prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado
”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020)” (TJMT, AP 1035147-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021).

Assim, o prazo prescricional na espécie é de cinco anos e o termo inicial da contagem é a data em que ocorreu o último desconto.

No caso, os descontos na folha de pagamento da autora iniciaram em 12/2014 e terminaram em 11/2020, conforme consta do documento “Consulta de Empréstimo Consignado” (Id. 120905160).

Dessa forma, a contagem do prazo prescricional iniciou em novembro de 2020, data do último desconto.

A presente ação foi ajuizada em 05/07/2021 (Id. 120905155).

Dessa forma, não configurada a prescrição, é caso de reformar a sentença de improcedência e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para reformar a sentença de improcedência e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022